Tribunal: STF
Processo: HC 249276
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kelvin Wallace Castro dos Santos e Thalles Roberto Cordeiro Villar Lopes, advogados, em 26.11.2024 em benefício de Paulo Henrique Cardoso da Cunha, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 962.000/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 13.11.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara das Garantias da comarca de Goiânia/GO em 14.11.2024 (Auto de Prisão em Flagrante n. 6044666-62.2024.8.09.0051).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6050391-32.2024.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 15.11.2024, o Desembargador plantonista Alexandre de Morais Kafuri indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 962.000/GO no Superior Tribunal de Justiça em 18.11.2024. Em 21.11.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Alegam que “não houve uma análise detida dos autos deste habeas corpus por parte do Nobre Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para verificação de plano da ilegalidade suscitada, havendo nítida violação flagrante de ilegalidade, decisão totalmente teratológica, despida de qualquer razoabilidade e sobretudo afrontando o entendimento pacificado desta corte suprema” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam “que houve fundamentação genérica para decretação da ordem prisional, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Apesar de ter sustentado que a prisão preventiva seria necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e garantida da aplicação de lei penal, o juízo de primeiro grau não foi capaz de apresentar nenhum elemento concreto apto a justificar qualquer um desses fundamentos. Ao contrário disso, fez elucidações genéricas aptas a fundamentar qualquer decreto prisional relacionado à suposta prática do delito de tráfico de drogas” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o caráter genérico da decisão é tão evidente que, no único momento em que tratou de forma específica em relação ao caso do paciente, fez infundada afirmação de que ‘não comprovou residência fixa no distrito da culpa’”, o que “não corresponde com a realidade, visto que foi apresentado comprovante de endereço do acusado em momento anterior à audiência de custódia” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Asseveram que o paciente teria direito ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “além do crime não envolver violência ou grave ameaça, de modo que, para evitar o encarceramento em massa, o legislador até mesmo previu a celebração de ANPP como condição de extinção da punibilidade para o referido delito. Logo, no caso em análise, o paciente pode até mesmo ser beneficiado por Acordo de Persecução Penal (art. 28-A, do CPP), haja vista que todos os requisitos objetivos e subjetivos demonstram-se presentes no caso em comento. Isso porque, além de, reitere-se, ser crime praticado sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a mera indicação de que a autoria e materialidade delitivas estão presentes nos autos e que a prisão se fundamenta na necessidade de resguardo da ordem pública, não se mostram suficientes à restrição da liberdade da Paciente, notadamente porque não está evidenciado, de forma concreta e pontual, o motivo pelo qual a autoridade judiciária considera que a segregação seja suficiente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinalam ser “desnecessária e, portanto, inequivocamente ilegal, a decretação da prisão preventiva do paciente, pois em avaliação concreta e razoável dos fatos investigados, considera-se suficiente para produzir o mesmo resultado pretendido a adoção de medida cautelar menos gravosa, como o monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal. (...) Considerando as particularidades do presente caso, resta demonstrado a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Salientam que o paciente “é primário (doc. 3) e ostenta bons antecedentes, possui residência fixa (doc. 5) e fonte de renda lícita (doc. 4), sendo proprietário, em conjunto com sua esposa, de sanduicheria chamada ‘Dú Cheff’. Dessa forma, o perfil subjetivo do Paciente não revela periculosidade a justificar sua segregação cautelar” (fl. 17, e-doc. 1).



    Sustentam a ausência de “elementos que indiquem que o Paciente integre organização criminosa ou tem reiteração da conduta delitiva, além de tratar-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça. Logo, a segregação cautelar do Paciente não se faz, de nenhuma forma, necessária para a garantia da ordem pública” (fl. 18, e-doc.1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ao cabo do exposto, requer, em caráter liminar, pela evidente ilegalidade da prisão preventiva, a imediata revogação da prisão preventiva, com a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão conforme os motivos enfrentados e com apoio no art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal c/c art. 319 do Código de Processo Penal.



    No mérito, pede-se a procedência integral deste Habeas Corpus, para que se revogue a prisão preventiva do paciente de forma definitiva, com suporte no art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal c/c art. 319 do Código de Processo Penal, convertendo a segregação cautelar pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 962.000/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que o mérito do Habeas Corpus n. 6050391-32.2024.8.09.0051 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. Depois da manifestação do Ministério Público, os autos foram conclusos à Relatora, Desembargadora Rozana Fernandes Camapum, que, em 28.11.2024, liberou o processo para inclusão na pauta de sessão virtual, para julgamento do mérito do habeas corpus.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com três porções de cocaína, com peso total de 578,603g. 



    10. Em 14.11.2024, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara de Garantias da Goiânia/GO concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido. O juízo de primeiro grau também realçou a conveniência da instrução criminal e a necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal, nestes termos:



    “Verifica-se que a prisão processual, por ora, é medida imprescindível. A necessidade da custódia preventiva é notória e, ademais, encontram-se satisfeitos nos autos os pressupostos que lhe outorgam legalidade e legitimidade. 



    Em consulta à(s) certidão(ões) de antecedentes criminais jungida(s) ao movimento n. 7, extraio que Paulo Henrique Cardoso da Cunha, responde apenas ao feito em análise, portanto primário. 



    Os artigos 312 e 313 do ordenamento jurídico processual penal enunciam algumas situações de legalidade da segregação provisória nominada de prisão preventiva, a saber: (...)



    A garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o resguardo de aplicação da lei penal são tratados pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes parâmetros, litteris: (...)



    Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a comprovação do fumus commisi delicti (pressuposto da prisão preventiva), do periculum libertatis (fundamento da prisão preventiva) e a presença das condições de sua admissibilidade esculpidas no artigo 312 do ordenamento jurídico-processual penal. 



    Exige o sistema normativo a prova de existência do crime e de indícios suficientes de que o autuado seja o autor da conduta (art. 312, seg. parte, CPP), em outras palavras, o fumus commisi delicti, calcado na prova do crime e em indícios suficientes de sua autoria.



    Destaco a presença de indícios de materialidade e de autoria no caso em testilha, a saber, a apreensão de 3 (três) porções de cocaína, com massa bruta de 578,603g (quinhentos e setenta e oito gramas, seiscentos e três miligramas). 



    Por ostentar e alienar tal substância estupefaciente destinada ao consumo e sustentação de vícios de milhares de cidadãos da região metropolitana, é de clareza solar que o flagranteado faz da atividade criminosa seu labor e acarreta perigo às famílias e à sociedade, vitimadas com a desagregação provocada pelos entorpecentes, revelando a presença do periculum libertatis. 



    A quantidade de entorpecente, para alguns entendimentos hermenêuticos, pode não ser tida como excessiva para os padrões da traficância nessa comarca e Estado, mas tal, de per si, não tem o condão de ensejar a outorga de liberdade ao autuado devendo ceder às suas circunstâncias subjetivas valoradas pelo sistema normativo material como preponderantes. 



    Tais circunstâncias, aliada à possibilidade de reiteração delitiva, demonstra a imprescindibilidade da custódia cautelar do indivíduo, visando assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. 



    A ordem pública está em vulnerabilidade inconteste, clamando ao Poder Judiciário que assuma seu papel de, com os demais membros do sistema de justiça e com as forças policiais, contribuir com a disseminação dessa vasta praga de entorpecentes que todos os dias são disseminadas em nossa cidade, em nosso Estado e em nosso Brasil.



    Não podemos continuar prestigiando a destruição de nossa comunidade, sendo cúmplices do tráfico que já destruiu muitas cidades de nosso país. 



    Com base nos fundamentos expostos, bem como no fato de que ele não deixa alternativa ao sistema de justiça, visando garantir a ordem pública e regular instrução processual e a aplicação da lei penal, senão, converter sua prisão em flagrante em preventiva, oficiando ainda a todos os juízos perante os quais responde para que revoguem benefícios em favor do mesmo concedido. 



    Extrai-se dos autos, consoante declaração efetivada pelo condutor, Júnior Caetano da Costa (Policial Militar), in verbis:



    ‘(…) A equipe de Força Tática, composta pelo 1° Sargento J. Caetano, Soldado Pereira e Soldado Faustino, recebeu informações sobre prática de tráfico de drogas. Tal informação chegou a nosso conhecimento em razão de denúncias anônimas e levantamento prévio realizado pela equipe de inteligência da PM-GO, que apurou que um indivíduo estaria realizando a comercialização de entorpecentes em seu estabelecimento comercial, denominado ‘Sanduicheria & Restaurante Du Cheff’. De posse das informações, na data de hoje, 13 de novembro de 2024, por volta das 9h:00min, a Força Tática compareceu ao referido estabelecimento comercial, localizado na Avenida Couto Magalhães, Quadra 1, lote C-01, Setor Residencial Junqueira, Goiânia-GO. No local obteve êxito ao abordar o suspeito, encontrando em sua carteira uma porção de substância esbranquiçada análoga à Cocaína, já pronta para comercialização e acondicionada em um saco plástico tipo ziploc. Nos bolsos do suspeito, foram encontradas mais duas porções da mesma substância. Em entrevista com o indivíduo, sendo-lhe garantido o direito de permanecer em silêncio, o mesmo espontaneamente declarou possuir uma quantidade adicional do entorpecente armazenada em seu estabelecimento, indicando o local onde a substância estaria acondicionada. Durante a vistoria, a equipe localizou o restante da droga em um saco plástico laminado, escondido dentro de um freezer, juntamente com uma balança de precisão. (…)’



    No caso sub judice, vergando-me ao acervo probatório carreado ao feito e em consonância com o sistema normativo processual penal pátrio, deve ser decretada a segregação preventiva do autuado em face da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal (artigo 312 CPP), bem como pelo fato da reprimenda em abstrato ser superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). 



    Nesse contexto, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, litteris: (...)



    A necessidade de manutenção do autuado no cárcere em que se encontra visa a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que não comprovou residência fixa no distrito da culpa, tampouco atividade laboral lícita, posto que nenhum documento foi acostado aos autos com tais finalidades. 



    Desse modo, resta clara a necessidade de acautelamento do meio social.



    Os predicados pessoais considerados, de per si, não têm o condão de autorizar o decreto de outorga de liberdade provisória.



    Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial, in verbis: (...)



    Subsumindo minha conduta ao entendimento pretoriano sereno de nosso país tenho que a ausência de circunstâncias pessoais favoráveis, tal como ocupação lícita, acrescenta os motivos ensejadores do decreto prisional, existindo nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ex positis, consoante o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Ritos em vigor, converto a segregação flagrancial em preventiva, tutelando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal” (fls. 3-9, e-doc. 11). 



    11. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 6050391-32.2024.8.09.0051, em 15.11.2024, o Desembargador plantonista Alexandre de Morais Kafuri, do Tribunal de Justiça de Goiás, assentou não identificar, na espécie, ilegalidade manifesta, detectável de plano: 



    “A impetração, no caso, circunscreve-se ao pedido revogação da prisão preventiva, amparada na ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, violando o direito fundamental de liberdade do paciente. 



    Esse dispositivo legal estabelece que ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. 



    Assim, o ato judicial que estabelece essa constrição da liberdade deve ser devidamente fundamentado, com a indicação dos elementos concretos que justificam a medida. 



    Nesse enfoque, observo que o magistrado condutor da audiência de custódia apresentou os seguintes fundamentos para a conversão da prisão em preventiva: (...)



    Ao rever esse ato, nos limites deste remédio constitucional, entendo pelo acerto daquele posicionamento, pois, neste primeiro momento, são concretos os indícios de autoria, somado às particularidades da conduta da paciente, do ilícito (tráfico de drogas), bem como a gravidade da situação e o risco à sociedade. 



    Assim, a motivação do decreto prisional demonstra satisfatoriamente a necessidade da custódia cautelar, não sendo o caso de sua substituição por outras medidas, sendo importante salientar que os alegados atributos pessoais do paciente (bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) por si só, não são suficientes para o restabelecimento da liberdade, especialmente, neste caso, em que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    Portanto, não há que se falar em ilegalidade da decisão fundamentada em elementos concretos, os quais revelam a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.



    Após as anotações necessárias, proceda-se a regular distribuição deste, para os fins de mister. 



    Requisite-se informações da autoridade apontada como coatora, encaminhando-lhe cópia desta decisão liminar e, na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 10).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, também se conclui ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido (578,603g de cocaína), na conveniência da instrução criminal e na garantia da futura aplicação da lei penal.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.999-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na periculosidade social do agente, evidenciada, entre outros aspectos, pela quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Audiência de custódia. Não realização. Justa causa. Pandemia da Covid-19. Não realização de audiência de custódia. Ausência de automático relaxamento da prisão. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.091-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



     



    O Tribunal de Justiça de Goiás é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora